Tribunal: TCU
Processo: 022.664/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com objetivo de apurar responsabilidades pelo fato de não ter sido dado prosseguimento às ações de ressarcimento de gastos irregulares verificados nos eventos 19o Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação autuada por força do Acórdão 1507/2020-TCU-Plenário (TC- Processo 046.584/2012-9 ), com objetivo de apurar responsabilidades na Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ pelo fato de não ter sido dado prosseguimento às ações de ressarcimento de possíveis gastos irregulares verificados nos eventos 19o Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter o arquivamento do TC- Processo 022.727/2020-5 e autorizar o cumprimento dos comandos que constam dos subitens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 1507/2020-TCU-Plenário nestes autos de Representação, apensando definitivamente aquele processo a este, nos termos do art. 36 da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. realizar diligência ao Senac/ARRJ, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão: 9.2.1. informe sua posição definitiva acerca do valor a ser ressarcido aos cofres da entidade, com enfrentamento da defesa apresentada pelas empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. em suas contranotificações; e 9.2.2. envie documentos que comprovem as irregularidades das despesas constantes das 4a e 5a notificações extrajudiciais, como notas fiscais e ordens de pagamento, com elucidação detalhada das razões que levaram a entidade a perseguir seu ressarcimento.